Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0709567-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARINA BORGES AGRAVADO: VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Simone Marina Borges contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a imissão da autora, ora agravada, na posse do imóvel objeto da controvérsia (autos de no 0706105-31.2020.8.07.0017, ID no 78544395, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, a agravante afirma que não foi intimada quanto à realização do leilão na ação de execução hipotecária. Esclarece que o imóvel foi submetido à hasta pública por duas vezes, mas a venda não foi efetivada. 3. Posteriormente, destaca que foi adjudicado pela agravada, a qual realizou a negociação quanto à aquisição dos direitos com o credor hipotecário original. Todavia, a agravante sustenta que não foi intimada da realização dos leilões (3/9/2019 e 6/9/2019), o que teria acarretado a nulidade do procedimento. 4. Defende que seria necessária a intimação pessoal da devedora (agravante) quanto à realização dos leilões, o que não teria sido observado no processo, culminando na nulidade apontada (autos de no 0030512-55.2004.8.07.0001, 4a Vara Cível de Brasília). 5. Pugna pela apreciação do pedido de efeito suspensivo no Plantão Judicial para determinar que a ordem de imissão na posse seja sobrestada até o julgamento do mérito recursal. 6. Preparo (ID no 24546374 e no 24546375). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O desembargador plantonista poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Os fundamentos que embasam a pretensão recursal dependem de dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo 10. Apesar de a agravante defender que não foi cientificada quanto à submissão do imóvel aos leilões designados, inexiste prejuízo processual, pois as hastas foram infrutíferas, conforme a própria recorrente destacou em suas razões. 11. A adjudicação é faculdade que compete à credora para a satisfação da obrigação. Conforme esclarecido pela agravante, o pedido foi acolhido, ocasião em que ocorreu a regular negociação dos direitos sobre o imóvel com a credora fiduciária. 12. É imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para permitir a incidência correta das normas ao caso concreto. Além do mais, eventual prejuízo suportado pela agravante poderá ser resolvido em perdas e danos, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria pelo Relator, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator, eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, integrante da colenda 8a Turma Cível. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista